Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750412-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO COSTA FIGUEREDO MARTINS AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ MARTINS ALVES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria do Carmo Costa Figueredo Martins em face da r. decisão (ID 73475407, no feito de referência) que, nos autos da Ação de Inventário de Luís Martins Alves Filho, indeferiu o pedido de substituição da inventariante e de exclusão de imóvel localizado no Riacho Fundo II, além de consignar novo prazo para a juntada da documentação afeta a determinados imóveis. A Agravante sustenta, em síntese, que é manifesto o intento protelatório da atual inventariante na condução do feito, visto que os autos tramitam há mais de 7 (sete) anos sem a obtenção da atividade satisfativa. Reputa cumpridos os requisitos para a imediata substituição da encarregada, ante o preenchimento das condições autorizativas de remoção do inventariante, previstas no art. 622 do CPC. Argumenta, ainda, que a medida é urgente em razão do longo período de tramitação do processo. No mérito, requer a reforma da r. decisão no que tange à concessão de novo prazo para juntada de documentos acerca de imóveis que não integram o acervo hereditário, questão supostamente incontroversa nos autos. Afirma, ainda, que o imóvel localizado no Riacho Fundo II é de propriedade exclusiva da Agravante, conforme teria sido reconhecido pelo Ministério Público, razão pela qual pugna pela exclusão de tal bem da partilha. Preparo comprovado (ID 21663918 e 21663919) É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Consta nas razões recursais que “O processo de origem trata do inventário de Luiz Martins Alves Filho, aberto por sua filha e única herdeira Isabella Santos Alves, menor impúbere, representada por sua genitora Conceição Adriana das Dores Santos. A ação de inventário foi ajuizada em 2013. Foi nomeada inventariante a herdeira menor de idade, representada por sua genitora” (ID 21663917, Pág. 4 – grifou-se). Assim, uma vez que a própria Recorrente atesta que a inventariante é a única herdeira do de cujus e que há 7 (sete) anos essa permanece responsável pelo encargo, entendo que a análise da possibilidade de substituição da inventariante – com a consequente atribuição da incumbência à Agravante ou a terceiros – requer ampla instrução processual, sob o crivo do contraditório. Tal contexto, por si só, obsta a concessão da medida antecipatória requerida nesse estreito juízo de cognição. Acrescento que não foi demonstrada qualquer urgência na apreciação da demanda, até mesmo porque o feito já foi objeto de diversas suspensões e dilações de prazo na origem. Portanto, diante da cautela que o caso requer, postergo a análise de todos os pedidos constantes nas razões recursais para o momento do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator